Tribunal: TJMT
Processo: 1039036-78.2025.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1039036-78.2025.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Perseguição]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), MATEUS RODRIGUES DA SILVA - CPF: 869.080.945-70 (RECORRIDO), ALCIR OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 560.204.816-20 (ADVOGADO), GABRIELLA FIGUEIREDO DUTRA - CPF: 058.532.721-10 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Ementa
DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PERSEGUIÇÃO QUALIFICADA. PRETENSÃO DE RESTABELECIMENTO DE PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO FUNDAMENTADA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público contra decisão que revogou prisão preventiva e a substituiu por medidas cautelares diversas, em processo que apura, em tese, o crime de perseguição qualificada pela condição de gênero (art. 147-A, §1º, II, do Código Penal) praticado no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, permanecendo apenas essa imputação após o oferecimento da denúncia e o declínio de competência quanto ao delito de descumprimento de medida protetiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão:
(i) definir se subsistem requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal a justificar a prisão preventiva;
(ii) estabelecer se as medidas cautelares aplicadas mostram-se suficientes para preservar a integridade física e psicológica da vítima, à luz da Recomendação CNJ nº 128/2023.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prisão preventiva, medida excepcional, exige demonstração concreta do
periculum libertatis
, não podendo se fundamentar apenas na gravidade abstrata do delito, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

4.

A readequação da tipificação penal, limitando a imputação ao delito do art. 147-A, §1º, II, do CP, cuja pena não autoriza, em tese, regime inicial fechado, afasta a proporcionalidade da segregação cautelar, em respeito ao princípio da homogeneidade.

5.

O acusado apresenta primariedade, residência fixa e ocupação lícita, elementos que reduzem risco de evasão e autorizam aplicação das medidas previstas no art. 319 do CPP.

6.

A observância da perspectiva de gênero, preconizada pela Recomendação CNJ nº 128/2023, não impõe automaticamente a adoção da prisão preventiva, devendo o julgador aferir a suficiência das medidas alternativas para proteção da vítima.

7.

As medidas cautelares impostas têm se mostrado eficazes, inexistindo registro de descumprimento que justifique o restabelecimento da prisão.

8.

A decisão recorrida encontra amparo no art. 316 do CPP, que permite a revogação da prisão quando ausentes os motivos que a justificavam, sem prejuízo de nova decretação diante de fatos supervenientes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A prisão preventiva exige fundamentação concreta demonstrativa do
periculum libertatis
, sendo insuficiente a gravidade abstrata do delito.

2.

A readequação da imputação penal e a pena cominada devem ser consideradas na análise da proporcionalidade da medida extrema, em respeito ao princípio da homogeneidade.

3.

A perspectiva de gênero orienta, mas não impõe, a decretação da prisão preventiva, quando medidas cautelares alternativas se mostram suficientes para proteção da vítima.

4.

Medidas cautelares diversas da prisão são adequadas quando o acusado possui primariedade, residência fixa, ocupação lícita e inexistem elementos concretos de risco atual à vítima.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 312, 316 e 319; CP, art. 147-A, §1º, II; Recomendação CNJ nº 128/2023.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC 609.998/PE, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 04/03/2021; TJMT, HC nº 1010922-66.2024.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 14/05/2024, DJE 17/05/2024.

RELATÓRIO

Trata-se de
recurso em sentido estrito
interposto pelo
Ministério Público Estadual
contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Alto Araguaia, que revogou a prisão preventiva de Mateus Rodrigues da Silva e determinou a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Inconformado, o Ministério Público alega que a decisão recorrida contraria o
Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero
, instituído pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), cuja observância se mostra essencial em casos de violência contra a mulher. Ressalta que a própria natureza do crime de perseguição (
stalking
) evidencia
risco concreto
à vítima, exigindo especial atenção do Poder Judiciário.

Argumenta, ainda, que o
histórico
do agressor revela comportamento obsessivo e controlador, configurando um padrão de conduta que potencializa a ameaça à integridade da ofendida.

Acrescenta que o acusado já
descumpriu medidas judiciais
anteriormente impostas, o que evidencia sua resistência ao cumprimento de ordens legais, bem como a insuficiência das medidas alternativas à prisão para impedir a continuidade da prática delitiva.

Assim, o
Ministério Público
sustenta que a prisão cautelar se mostra imprescindível para a garantia da ordem pública, a prevenção da reiteração criminosa e a proteção física e psicológica da vítima, em conformidade com os princípios constitucionais e com as diretrizes internacionais de proteção às mulheres em situação de violência. (ID 3267293830)

Em contrarrazões, a defesa pugna pelo
desprovimento
do recurso (ID 326729381)

Em juízo de retratação ((ID 326729381), o magistrado
manteve
a decisão recorrida por seus próprios fundamentos.

O parecer, lavrado pelo douto Procurador de Justiça, Dr. Almir Tadeu de Arruda Guimarães, é pelo
parcial provimento
do recurso (ID 331486854), conforme entendimento assim sumariado:

“
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
– CRIME DE PERSEGUIÇÃO PRATICADO CONTRA MULHER POR RAZÕES DO SEXO FEMININO - DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS – REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. Irresignação Ministerial - Pedido de decretação de prisão cautelar – Necessidade de resguardar a ordem pública e assegurar a incolumidade física e psíquica da vítima – Reiteração delitiva – Descumprimento de medida protetiva anteriormente imposta – Inviabilidade – Prisão preventiva é medida ultima ratio – Princípio da homogeneidade – Medidas cautelares diversas da prisão – Entendimento do juiz da causa a ser mantido – Julgados do TJMT – Providência de ofício – Imposição de outras medidas protetivas – Gravidade concreta dos fatos -
Parecer é pelo parcial provimento do recurso para recrudescer as medidas protetivas de urgência em favor da vítima, em razão da liberdade do recorrido.
”

É o relatório.

VOTO

grégia Câmara:

O
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, insurgindo-se contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis/MT, que revogou a prisão preventiva anteriormente decretada em desfavor do recorrido Mateus Rodrigues da Silva, imputando-lhe, na presente fase processual, a prática, em tese, do delito de perseguição qualificada pela condição de gênero, capitulado no art. 147-A, §1º, II, do Código Penal, praticado no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, especificamente em relação à sua ex-companheira.

Segundo sustenta o Parquet, que subsistem os requisitos autorizadores da prisão preventiva, à luz do art. 312 do Código de Processo Penal, especialmente diante da gravidade do fato e da necessidade de resguardar a integridade da vítima, com observância à perspectiva de gênero prevista na Recomendação CNJ nº 128/2023.

Todavia,
não assiste razão ao recorrente
.

A decisão que revogou a custódia cautelar, substituindo-a por medidas cautelares diversas, encontra-se
adequadamente fundamentada
, dentro dos parâmetros exigidos pela legislação processual penal e pela jurisprudência consolidada dos tribunais superiores.

Transcrevo,
in verbis
, o inteiro teor da fundamentação lançada pelo magistrado singular:

“[...] Decido. O artigo 316, do Código de Processo Penal, dispõe: “Art. 316. O juiz poderá, de ofício ou a pedido das partes, revogar a prisão preventiva se, no decorrer da investigação ou do processo, verificar a falta de motivo para que ela subsista, bem como novamente decretá-la, se sobrevierem razões que justifiquem.

Nesse sentido, a legislação pátria preconiza que, se não estiverem mais presentes os fatores que recomendam a custódia preventiva, não deve ser ela mantida, posto que se trata de medida excepcional.

Nesse particular, emerge-se dos autos que a prisão em flagrante, oportunamente convertida em preventiva, pautou-se na prática, em tese, do crime previsto no art. 24-A, caput, da Lei n. 11.340/06 e 147-A, §1º, inciso II, do Código Penal. Ocorre que, quando do oferecimento da denúncia, as condutas, em tese, praticadas receberam tipificações diversas.

Destarte, a prisão preventiva mostra-se desarrazoada, eis que, em caso de eventual condenação pelos crimes imputados, o denunciado possivelmente cumprirá pena em regime mais brando do que o que atualmente se encontra. Outrossim, o denunciado é tecnicamente primário, possui ocupação lícita e endereço fixo no distrito de culpa, o que reforça a desnecessidade da prisão e a razoabilidade de medidas cautelares diversas da prisão no caso concreto.

POSTO ISSO, com base na motivação supra, revogo a prisão

preventiva de MATEUS RODRIGUES DA SILVA, fixando as seguintes medidas cautelares: a) obrigação de comparecimento a todos os atos do processo, bem como manter seu endereço atualizado nos autos; b) proibição de se ausentar da Comarca onde reside por mais de 15 (quinze) dias, sem prévia autorização judicial; c) proibição de aproximação e contato com a vítima e seus familiares por qualquer modalidade.

Expeça-se o competente alvará de soltura, com urgência, salvo se por outro motivo dever permanecer preso.

Lado outro, não sendo caso de absolvição sumária (art. 397 do CPP) e inexistindo questão pendente de apreciação, declaro o feito saneado e designo audiência de instrução e julgamento para o dia 14 de abril de 2026, às 14h30min, do horário oficial de Brasília/DF (13h30min de MT), a ser realizada por meio do aplicativo Microsoft Teams, devendo ser acessado o seguinte link: https://tinyurl.com/kxw8vrwp”

A revogação da prisão preventiva, portanto, encontra sólido fundamento legal no art. 316 do CPP, revelando-se coerente com a atual conformação fático-processual dos autos, especialmente após o oferecimento da denúncia, quando se deu readequação da tipificação penal e declínio de competência para a apuração do suposto delito de descumprimento de medida protetiva (art. 24-A da Lei Maria da Penha) para a comarca de Mineiros/GO, onde originalmente fora deferida a medida.

No atual cenário, subsiste tão somente a imputação do delito previsto no art. 147-A, §1º, II, do CP, cuja sanção abstrata cominada não autoriza, por si, o regime fechado, o que afasta a proporcionalidade da segregação cautelar, em estrita obediência ao princípio da homogeneidade, conforme consagrado pela jurisprudência pátria.

É certo que a prisão preventiva, por sua natureza excepcional, deve ser justificada de forma concreta e específica, jamais podendo se fundar apenas na gravidade abstrata do crime, como reiteradamente assentado pelas Cortes Superiores:

“A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis.”
(
HC 609.998/PE
, Rel. Min.
Antonio Saldanha Palheiro
, Sexta Turma, DJe 04/03/2021)

Demais disso, conforme destacado pelo juízo a quo, o recorrido é tecnicamente
primário
, possui
residência fixa
e exerce
atividade laboral lícita
, o que reduz substancialmente o risco de evasão ao curso do processo, autorizando, com respaldo legal e jurisprudencial, a substituição da prisão por medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP.

No tocante à perspectiva de gênero, invocada pelo Parquet como argumento de reforço à segregação cautelar, importante destacar que a adoção de medidas cautelares alternativas, quando eficazes e suficientes para a tutela da vítima, não se contrapõe aos objetivos da Recomendação nº 128/2023 do CNJ, mas sim concretiza a aplicação proporcional e racional da lei penal, dentro dos parâmetros da Constituição e do ordenamento jurídico infraconstitucional.

Não se ignora a importância da adoção de perspectiva de gênero no julgamento de casos envolvendo violência doméstica. Contudo, a observância dessa diretriz não impõe, automaticamente, a adoção da medida mais gravosa, devendo o julgador, a partir de um juízo ponderado e contextual, aferir se as medidas já aplicadas garantem, de forma efetiva, a integridade física e psíquica da vítima, como parece ocorrer no caso em tela.

Com efeito,
até o momento
, não há registro de descumprimento das medidas protetivas e cautelares impostas ao recorrido, as quais têm se revelado
suficientes e eficazes
, afastando o risco concreto e atual à vítima.

No mesmo sentido já se posicionou este Tribunal:

“A custódia preventiva pode ser substituída por medidas cautelares alternativas quando estas se revelam como suficientes/adequadas para tutelar a ordem pública, sobretudo porque, em termos de medidas cautelares pessoais, o juiz deve sempre preferir as menos onerosas à liberdade do indiciado ou acusado.”
(
TJMT – HC nº 1010922-66.2024.8.11.0000
, Rel.
Des. Orlando de Almeida Perri
, Primeira Câmara Criminal, julgado em 14/05/2024, DJE 17/05/2024)

Destaco, ainda, que a decisão ora combatida não impede eventual nova decretação da prisão preventiva, caso sobrevenham fatos novos ou descumprimento das medidas impostas, como expressamente previsto no art. 316, parte final, do Código de Processo Penal.

Diante do exposto, em parcial consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, mantendo inalterada a respeitável decisão que revogou a prisão preventiva do recorrido, substituindo-a por medidas cautelares diversas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025